Tribunal: TJDFT
Processo: 0725988-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. IMPUTAÇÃO DE FATO DEFINIDO COMO CRIME. OFENSA À HONRA SUBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. O recorrente pleiteia a condenação dos réus/recorridos ao pagamento de R$ 31.350,00 (trinta e um mil trezentos e cinquenta reais) a título de reparação por danos morais.

3. Segundo expôs o recorrente, este residia em imóvel cuja locadora é a 1a recorrida. Relatou que no dia 19.10.2020, por volta das 18:15hs, teria sido admoestado pelo 2o recorrido, ora filho da locadora, que o xingou e o acusou de furtar a quantia de R$ 400,00, pertencente ao recorrido.

4. Afirma que comunicou tal fato aos seus genitores e estes, por sua vez, solicitaram esclarecimentos aos recorridos, os quais foram gravados. Argumenta que, na ocasião, a injusta imputação da prática de infração penal foi confirmada, mas a situação não foi resolvida.

5. Diz que a partir de então os recorridos passaram a ofender a sua imagem perante os vizinhos mais próximos, por meio de comentários de alerta quanto ao suposto furto.

6. Em audiência de instrução de julgamento, os recorridos não negaram a imputação de crime de furto feita à pessoa do recorrente.

7. A Constituição da República confere proteção à imagem da pessoa como extensão e representação dos direitos da personalidade, nos termos do artigo 5o, inciso LX.

8. O artigo 5o, inciso X, da Constituição estabelece que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

9. O artigo 186 do Código Civil prevê que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, o qual, no meu entendimento, restou devidamente comprovado.

10. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, há evidências de que a conduta dos recorridos, que expressamente admitiram a falsa imputação de crime, provocou abalos à personalidade, honra e fama do recorrente.

11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Sob tais aspectos, arbitro o valor da indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

12. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para condenar os recorridos a pagar ao recorrente, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.

13. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.